Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-15.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de resilição contratual de seguro prestamista em face da recorrida, que posteriormente foi extinta sob o fundamento de falta de interesse de agir.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Contrarrazões não apresentadas, em virtude de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da extinção.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não há previsão legal para a exigência de prévio requerimento extrajudicial. Aduz que o interesse de agir não estaria condicionado à provocação administrativa e que, em casos semelhantes, outros consumidores têm seus pedidos analisados sem qualquer óbice. Requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.
6. O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que, sob o aspecto da necessidade, ele está fundado na indispensabilidade do Poder Judiciário para que o autor da demanda possa obter a sua pretensão, em face da resistência oposta pelo réu.
7. No caso em apreço, nos termos dos contratos firmados pelas partes, e relatado pela autora na inicial, "a contratação do seguro é opcional e é facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo", motivo pelo qual era necessário que a parte autora provocasse a instituição financeira previamente pleiteando o cancelamento do seguro, para só então, após a negativa, caracterizar-se a pretensão resistida. Contudo, a recorrente não buscou junto à contratada a solução pretendida, ajuizando ação para que o Poder Judiciário interviesse na relação privada antes que a recorrida tivesse a oportunidade de solucionar o caso ou de resistir à pretensão, denotando a precocidade da provocação e a consequente ausência do interesse de agir. Não se trata de exigência de esgotamento da via administrativa, mas sim do reconhecimento da necessidade de provocação única, de modo a permitir o atendimento extrajudicial de sua pretensão, nos termos da contratação, ou a recusa. Afinal, somente com a recusa da instituição financeira está caracterizada a lide, que pressupõe a pretensão resistida, vez que se não há resistência, não há litígio propriamente dito. Portanto, correta a extinção declarada pelo Juízo de origem.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.